Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Tendo em conta as necessidades excepcionais do alimentando, portador de transtorno do espectro autista, assim como a capacidade financeira do alimentante, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar a verba alimentar em 60% do salário mínimo vigente.
3. Apelação conhecida e provida em parte.